Tribunal: TJBA
Processo: 8020530-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020530-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIEL DE MELLO COSTA

Advogado(s)
:
JULIANA SIROTSKY SORIA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

A6

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilmara Aragão Reis contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, alegando ser imprescindível a concessão do benefício para assegurar seu direito de acesso à justiça.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na análise acerca da existência ou não de elementos que comprovem a insuficiência de recursos da agravante para justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil e do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada quando presentes elementos que evidenciem capacidade financeira da parte, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso concreto, a documentação acostada demonstra que a agravante possui renda compatível com o custeio das despesas processuais, inclusive mantendo pagamentos regulares de despesas com cartões de crédito, o que evidencia ausência de hipossuficiência.

5. Ademais, o juízo de origem deferiu o parcelamento das custas em seis vezes, o que mitiga eventual impacto financeiro.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração efetiva da incapacidade financeira da parte, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência quando os elementos dos autos indicam capacidade econômica. 2. O parcelamento das custas processuais constitui medida suficiente para garantir o acesso à justiça nos casos em que não restar caracterizada a miserabilidade jurídica."

Dispositivos legais relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 889.487/MS; AG no RESP 1.012.713/ES; Súmula 481 do STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8020530-97.2025.8.05.0000
, da Comarca de Lauro de Freitas/BA, sendo agravante
DANIEL DE MELLO COSTA
e agravado,
BANCO DO BRASIL SA e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça